Tribunal: STF
Processo: Rcl 70280
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na ADPF 324. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.